Tribunal: STF
Processo: RE 97070
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO TST, EM AÇÃO RESCISÓRIA DE
JULGADO, QUE APLICOU, A PROFESSORES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL, A RESOLUÇÃO N. 22, DE 1975, DESSA ENTIDADE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 46 E 153, PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO, BEM
ASSIM DE HAVER A REFERIDA RESOLUÇÃO CONTRARIADO O DECRETO-LEI N.
1361/1974. NÃO LHE SENDO APLICAVEL, DE FORMA EXPRESSA, O DECRETO-LEI
N. 1361/1974, A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, INVOCOU-O,
ENTRETANTO, EM SUAS RESOLUÇÕES NS. 56/1974 E 10/1975, PARA DEFERIR A
SEUS EMPREGADOS PERCENTUAIS DE AUMENTO. A RESOLUÇÃO N. 22/1975
DISPOS SOBRE O QUADRO DE PROFESSORES DA FUNDAÇÃO, ESTABELECENDO,
AINDA, SOBRE SALARIOS, DE ACORDO COM AS NOVAS CATEGORIAS
IMPLANTADAS, SUPERIORES AOS ENTÃO VIGENTES. INEXISTÊNCIA DE
VULNERAÇÃO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS MENCIONADOS.
INVIABILIDADE DE CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DO
ART-143, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO SERIA CABIVEL, OUTROSSIM, DISCUTIR, NA
INSTÂNCIA PARA, ACERCA DO ACERTO, OU NÃO, DA EXEGESE CONFERIDA PELO
TST AO DECRETO-LEI N. 1361/1974 E AS RESOLUÇÕES DA FUNDAÇÃO EM
APRECO, PARA, A PARTIR DAI, VERIFICAR SE TERIA OCORRIDO, OU NÃO,
OFENSA AO ART-153, PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.